Tribunal: TJDFT
Processo: 0001014-56.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001014-56.2019.8.07.0010 RECORRENTE: THIAGO BARBOSA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. LATROCÍNIO. TENTATIVA. DESCLASSIFICAÇÃO. 1. Comprovado que o réu concorreu com um menor na tentativa de matar a vítima para subtrair o seu patrimônio, a condenação como incursos nas penas do art. 157, §3o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, é medida que se impõe. 2. Se o agente tinha conhecimento da intenção de se praticar o crime de roubo, ele assume o risco de produção do resultado mais gravoso (morte ou lesão corporal), ainda que essa não fosse a intenção inicial. 3. Recurso do réu não provido e recurso da acusação provido. O recorrente alega violação ao artigo 157, §3o, incisos I e II, do Código Penal, sustentando que não há prova suficiente para a caracterização do crime de latrocínio, razão pela qual pretende a desclassificação para o crime previsto no artigo 157, §3o, inciso I, com a consequente revisão da dosimetria da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, rever as conclusões da turma julgadora acerca da adequação da conduta do recorrente ao tipo penal de latrocínio é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012